Tribunal: TJMT
Processo: 1025279-42.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025279-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (RECORRENTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA REALIZADA PELA INTERNET. CANCELAMENTO NO PRAZO LEGAL DE ARREPENDIMENTO. FALTA DE REEMBOLSO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de consumo ajuizada por consumidor que adquiriu passagem aérea por meio de plataforma digital e solicitou o cancelamento da compra no prazo legal de sete dias, sem que houvesse reembolso integral do valor pago. A sentença de primeiro grau determinou a devolução do valor despendido (R$ 748,93), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a restituição integral do valor pago por passagem aérea cancelada dentro do prazo legal de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; (ii) analisar se a negativa de reembolso e a ausência de solução administrativa ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de arrependimento nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, permitindo o cancelamento da compra no prazo de 7 (sete) dias, com reembolso integral do valor pago (art. 49 do CDC).

4.

A recusa da empresa aérea em reembolsar o valor pago, mesmo diante de cancelamento tempestivo, configura falha na prestação do serviço e infringe o dever de informação adequado, ensejando reparação nos termos do art. 14 do CDC.

5.

O descumprimento do dever de reembolso, aliado à ineficácia dos canais de atendimento para solução administrativa da controvérsia, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

6.

O valor da indenização por dano moral (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025279-42.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Arthur Gouveia Marchesi

Recorrida(s):

Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da parte autora formulado na peça exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a empresa aérea, à devolução da quantia de R$ 748,93 (setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), devidamente corrigida pelo INPC desde a data do desembolso e com juros legais a partir da citação. De outro lado, rejeito o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”.

No caso em exame, restou incontroverso que o autor adquiriu, em 16/08/2024, passagens aéreas por meio da plataforma da recorrida, com embarque previsto apenas para 24/09/2024.

Nos dias 22 e 23 de agosto, ou seja, dentro do prazo legal de 7 (sete) dias previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o autor solicitou o cancelamento da compra, requerendo o reembolso integral do valor pago.

Ambas as solicitações foram indeferidas.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, não houve o reembolso dos valores, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
condeno o Reclamado a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025